Tribunal: STJ
Processo: 0005523-86.2025.8.26.0496
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2230805 - SP(2025/0335312-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CRISTIAN LIMA DE MATOS
ADVOGADA
: MARIANA QUEIROS REIS - SP449368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
OU
CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTO.
.
SÚMULA N. 115/STJ RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 21
de Justiça, não conheceu de recurso especial por ausência de procuração nos autos, à luz da
.
Súmula n. 115/STJ
2. Nas razões do agravo regimental, o agravante sustenta inexistir nulidade de representação
processual, ao argumento de a advogada já estar devidamente cadastrada nos autos principais da
execução, informando, ainda, a juntada de procuração e requerendo a reconsideração da decisão
que não conheceu do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de regularização da representação
processual, mesmo após intimação para sanar o vício, justifica a aplicação da Súmula n. 115/STJ
e o não conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se irregularidade na representação processual do recurso especial quando ausente a
procuração ou a cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao seu subscritor, o
que impõe a intimação da parte para sanar o vício.
5. Não havendo a devida e oportuna regularização da representação processual do recurso
especial, mantém-se a decisão monocrática que deixou de o conhecer, por estar em
conformidade com o
-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e
art. 21
com a
.
Súmula n. 115/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de procuração ou cadeia completa de substabelecimento
outorgando poderes ao subscritor do recurso especial, não sanada no prazo assinalado após
regular intimação, configura irregularidade de representação processual que impede o
conhecimento do recurso, nos termos da
.
Súmula n. 115/STJ
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, V.
art. 21
Documento eletrônico VDA56528309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 19d172a2-482b-4b9e-acf4-cf1a84b62ef8

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
, Rel. Min. Luis Felipe
AREsp n. 1.102.343/RJ
Salomão, Quarta Turma, DJe de 2/5/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
30/04/2026
06/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56528309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 19d172a2-482b-4b9e-acf4-cf1a84b62ef8

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2230805 - SP(2025/0335312-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CRISTIAN LIMA DE MATOS
ADVOGADA
: MARIANA QUEIROS REIS - SP449368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
OU
CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTO.

SÚMULA N. 115/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 21
de Justiça, não conheceu de recurso especial por ausência de procuração nos autos, à luz da
Súmula n. 115/STJ.
2. Nas razões do agravo regimental, o agravante sustenta inexistir nulidade de representação
processual, ao argumento de a advogada já estar devidamente cadastrada nos autos principais da
execução, informando, ainda, a juntada de procuração e requerendo a reconsideração da decisão
que não conheceu do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de regularização da representação
processual, mesmo após intimação para sanar o vício, justifica a aplicação da Súmula n. 115/STJ
e o não conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se irregularidade na representação processual do recurso especial quando ausente a
procuração ou a cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao seu subscritor, o
que impõe a intimação da parte para sanar o vício.
Documento eletrônico VDA55729083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:30
Código de Controle do Documento: 8108748f-bd35-4827-bd7d-fa68657ebeb2

5. Não havendo a devida e oportuna regularização da representação processual do recurso
especial, mantém-se a decisão monocrática que deixou de o conhecer, por estar em
conformidade com o
-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e
art. 21
com a Súmula n. 115/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de procuração ou cadeia completa de substabelecimento
outorgando poderes ao subscritor do recurso especial, não sanada no prazo assinalado após
regular intimação, configura irregularidade de representação processual que impede o
conhecimento do recurso, nos termos da

Súmula n. 115/STJ.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, V.
art. 21
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Luis Felipe
AREsp n. 1.102.343/RJ,
Salomão, Quarta Turma, DJe de 2/5/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CRISTIAN LIMA DE MATOS
contra decisão do Ministro Presidente do STJ, que, nos termos do
-E, inciso V,
art. 21
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso especial, por
ausência de procuração nos autos - Súmula n.
(e-STJ, fl. 109).
115/STJ
Em suas razões, pugna pela reconsideração da decisão ao argumento que já está
devidamente cadastrada nos autos principais da execução, não havendo, dessa forma, nulidade
de representação processual.
Ao final, informa a juntada da procuração e pleiteia a reconsideração da decisão.
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que o agravante não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
A decisão agravada foi proferida pelo Ministro Presidente, nos seguintes termos (e-
STJ, fl. 109):
"Por meio da análise do recurso de CRISTIAN LIMA DE MATOS, verifica-se que a
parte recorrente não procedeu à juntada da procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento conferindo poderes à subscritora do Recurso Especial, Dra.
MARIANA QUEIROS REIS.
Documento eletrônico VDA55729083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:30
Código de Controle do Documento: 8108748f-bd35-4827-bd7d-fa68657ebeb2

Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação processual do
recurso.
A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o prazo
transcorrer in albis (certidão fl. 106).
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo, na
espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso".
, verifica-se os agravantes foram intimados para regularizar sua representação
In casu
processual (e-STJ, fl. 102), mas não o fizeram no prazo determinado de 5 dias conforme
certidões de decurso do prazo de resposta (e-STJ, fl. 106).
O
parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015 assim prescreve:
art. 932,
"Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco)
dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação
exigível".
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois está de
acordo com a determinação legal acima transcrita e em consonância com a jurisprudência dessa
Corte Superior.
Com efeito, "o STJ possui entendimento no sentido de que a ausência da cadeia
completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso, conforme Súmula 115 do
STJ. No presente caso, a agravante foi efetivamente intimada (fl. 380) para regularizar sua
representação processual e o preparo recursal, em conformidade com o
, do
art. 76, caput
mas não o fez no prazo determinado de cinco dias." (AgInt no
CPC/2015,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
).
AREsp n. 1.102.343/RJ,
2/5/2018
Por fim, verifica-se, no presente caso, que as teses de mérito do recurso especial não
foram enfrentadas porque o agravo em recurso especial não foi conhecido, ante a incidência da
Súmula n. 115/STJ.
Assim, o agravo não superou a barreira do conhecimento, o que inviabilizou o
enfrentamento de qualquer argumento meritório.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55729083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:30
Código de Controle do Documento: 8108748f-bd35-4827-bd7d-fa68657ebeb2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.230.805 / SP
Número Registro: 2025/0335312-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00055238620258260496 00104474820228260496 104474820228260496 15026836320218260530
55238620258260496 5523862025826049600104474820228260496
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CRISTIAN LIMA DE MATOS
ADVOGADA
: MARIANA QUEIROS REIS - SP449368
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CRISTIAN LIMA DE MATOS
ADVOGADA
: MARIANA QUEIROS REIS - SP449368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56492986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: c868c31f-e20c-47ec-8c2e-810616f16b3b

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: c868c31f-e20c-47ec-8c2e-810616f16b3b